Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-68.2022.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008500-68.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 068.062.511-96 (APELADO), JOSIMAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 731.906.671-87 (ASSISTENTE), KETLIN DA SILVA FREIRE - CPF: 072.786.211-19 (ASSISTENTE), ILVIO PAULO BALSAN - CPF: 778.669.591-53 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação penal nº. 1008500-68.2022.8.11.0007, desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 do mesmo diploma normativo), declarando extinta a punibilidade do réu, em razão do preenchimento dos requisitos legais para a imposição de medida educativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, afastando-se a desclassificação para a figura penal do art. 28 do mesmo diploma, feito na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de entorpecentes na residência do acusado (45,4g de maconha e 7,8g de cocaína), ainda que fracionados em porções, não configura, por si só, a prática do tráfico, sobretudo diante da confissão de uso pessoal e da alegação de aquisição para consumo prolongado durante trabalho no garimpo.

4.

A inexistência de instrumentos usualmente vinculados à traficância — tais como balança de precisão, embalagens plásticas ou quantias elevadas em espécie — fragiliza a versão acusatória quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas.

5.

O montante em dinheiro recolhido (R$ 105,00), além de inexpressivo, foi assumido por terceiro como sendo de sua titularidade e proveniente e atividade laboral lícita, não apresentando conexão direta com o réu ou com a conduta típica do tráfico de drogas.

6.

A quebra do sigilo de dados telefônicos não revelou mensagens, imagens ou outros registros que indicassem envolvimento do apelado com o comércio de entorpecentes.

7.

Os depoimentos policiais, no tocante à identificação do réu por alcunhas constantes em caderno de anotações obtido em procedimento diverso, mostraram-se inconsistentes e contraditórios, desprovidos de confirmação objetiva e inequivocamente vinculante.

8.

Existindo dúvida razoável quanto à destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo vedada a condenação penal dissociada de prova robusta e segura da autoria delitiva e da finalidade comercial da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para uso pessoal é admissível quando ausentes elementos objetivos que evidenciem de forma inequívoca a destinação mercantil da substância apreendida.

2.

A presença de droga fracionada e de quantia irrisória em dinheiro, desacompanhadas de instrumentos típicos do tráfico ou de provas digitais incriminadoras, não autorizam, por si sós, a condenação por tráfico de drogas.

3.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é obrigatória diante de prova duvidosa quanto à finalidade da posse da substância entorpecente, de modo que escorreita a desclassificação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. n.º 0000939-94.2015.8.11.0026, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Penal nº. 1008500-68.2022.8.11.0007, desclassificou a conduta imputada ao réu Pedro Henrique José dos Santos Silva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 (tráfico de drogas), para o descrito no art. 28 do mesmo diploma legal (posse de drogas para consumo pessoal).

A sentença recorrida
(ID. 285411956), fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, pois, embora demonstrada a materialidade da infração penal e a posse de substância entorpecente pelo réu, não havia nos autos elementos seguros que comprovassem a destinação da droga à comercialização, nos moldes exigidos pelo tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. A sentença desclassificou, então, a conduta típica, quanto ao art. 28 da mesma Lei e declarou extinta a punibilidade do réu pela aplicação de medida educativa.

Em suas razões
(ID. 285411959), o Ministério Público sustentou que a decisão foi equivocada, pois as provas produzidas — especialmente os depoimentos dos policiais civis, a forma de acondicionamento da droga (dividida em porções), a apreensão de dinheiro em espécie e o histórico do réu — indicariam de forma segura que Pedro Henrique praticava tráfico de drogas. Afirmou ainda que o réu foi identificado como um dos indivíduos mencionados em caderno de anotações apreendido com outro investigado (Pablo Diomázio), sendo apontado como “pardo” ou “Mandrak”, o que teria ensejado diligência em sua residência, culminando com a apreensão de maconha e cocaína. Requereu, ao final, a reforma da sentença e a condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Em contrarrazões
(ID. 285411962), a defesa técnica do réu, patrocinada pela Defensoria Pública, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença. Alegou a inexistência de provas concretas acerca da mercancia da droga apreendida, destacando que não foram encontradas balanças de precisão, embalagens ou outros instrumentos comumente utilizados para o tráfico, tampouco diálogos comprometedores nos celulares apreendidos. A defesa também contestou a identificação do réu nas anotações utilizadas como fundamento da investigação, apontando inconsistência nos depoimentos dos policiais sobre as alcunhas atribuídas ao apelado e argumentando que a confissão da propriedade da droga foi feita com a ressalva de destinação ao uso pessoal.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID. 286977395), opinou pelo conhecimento e

provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público interpõe apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que desclassificou a conduta do réu Pedro Henrique José dos Santos Silva, inicialmente enquadrada como tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), para a o tipo penal do art. 28 do mesmo diploma legal (posse de droga para consumo pessoal), julgando extinta a punibilidade pela aplicação de medida educativa.

O recurso ministerial sustenta que a sentença deve ser reformada, defendendo que há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pela apreensão de entorpecentes no interior de sua residência, fracionados em porções, além da menção a uma de suas alcunhas em caderno de anotações apreendido em outro procedimento investigativo, que ensejou a busca e apreensão e prisão.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, consoante passo a fundamentar.

No caso em apreço, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 285411384), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 285411385), pelo Laudo de Constatação de Droga (ID. 285411853), bem como os depoimentos colhidos em juízo.

A Polícia Civil, no cumprimento de mandado de busca e apreensão nº. 1007320-17.2022.8.11.0007, localizou na residência do apelado 45,4g de maconha e 7,8g de cocaína, distribuídas em diversas porções, além da quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais), em espécie, e aparelhos celulares.

No que se refere à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, entendo que não são expressivas a ponto de, isoladamente, indicarem de forma inequívoca a destinação comercial.

Ressalta-se que o fracionamento de drogas pode ser compatível, tanto com a traficância, quanto com o uso pessoal prolongado, especialmente quando se trata de usuário que adquire uma maior quantidade para consumo ao longo do tempo, como sustentado pelo apelado em seu interrogatório,
in verbis:

[...]Narra aqui a denúncia que a polícia já estava investigando você por supostamente ter denúncias que você estaria traficando drogas. É verdade esse fato aqui da denúncia, Pedro? Tipo, tinha só a maconha e a pasta base e a cocaína, não tinha não. Que eu tinha comprado no meu uso. Tipo, tinha só a maconha e a pasta base, não tem. Que eu tinha comprado no meu uso, hein. Quando eu cheguei em casa. Esse tanto de droga aí o senhor usa em quanto tempo? Tipo, tinha comprado pra ficar uns meses, né. Uns meses pra levar pro garimpo, tipo assim. Um pouco pro garimpo, entendeu, né. Pra me usar, entendeu. E o que você pretendia fazer com essa droga lá no garimpo? Usar? Eu uso ela. Nunca vendi droga.[...]

Nesse contexto, o simples fato de a droga estar dividida em porções não é suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a intenção de comercialização.

Outro aspecto relevante é que não foram encontrados, na residência do apelado, outros objetos comumente associados à prática do tráfico de drogas, como balança de precisão, embalagens para acondicionamento, expressiva quantidade de dinheiro ou anotações de controle de vendas.

A quantia em dinheiro apreendido (R$ 105,00) é modesta e compatível com os rendimentos ordinários de qualquer cidadão. Ademais, o coabitante do apelado, Maycon Douglas Pereira da Silva dos Santos, afirmou em juízo que o valor lhe pertencia e era proveniente de seu trabalho no garimpo, consoante trecho,
in verbis:

[...] Nesse dia, teve um dinheiro que foi apreendido, uns 200 reais. Esse dinheiro era teu? Era. Do que que era esse dinheiro? Era do garimpo que a gente tinha chegado. Eu não sei, como o senhor tava lá, o senhor deve ter visto. Além da droga e desse dinheiro, tu lembra da polícia ter apreendido balança, de ter apreendido papel filme, papel alumínio? Não, esse aí não foi preso não, balança não [...]

Outrossim, a quebra de sigilo dos dados armazenados do celular apreendido não revelou qualquer registro de mensagens, imagens, áudios ou vídeos que indicassem envolvimento do apelado com a mercancia de entorpecentes (ID. 285411943). Tal circunstância revela-se especialmente significativa, considerando que, na atualidade, é comum que transações relacionadas ao tráfico de drogas deixem vestígios digitais em dispositivos eletrônicos.

Quanto ao caderno de anotações supostamente vinculado ao tráfico de drogas, apreendido em investigação diversa envolvendo o indivíduo Pablo Diomázio, observa-se que não há, nos autos, elementos concretos que vinculem, de forma inequívoca, as anotações à pessoa do apelado.

Os próprios policiais civis, ouvidos em juízo, apresentaram versões divergentes acerca das alcunhas atribuídas ao apelado. Enquanto um dos policiais afirmou que ele era conhecido como "Mandrak" ou "Negão", outro declarou que utilizava o apelido "PH" e um terceiro indicou que seria chamado de "Pardo", conforme os depoimentos (ID. 285411902) dos policiais civis Claudir Fontanive, Joelton Venâncio da Silva e Paulo Cristiano de Souza, respectivamente,
in verbis
:

[...]
E como é que vocês chegaram a identificar, nesses relatórios, fazer a conexão entre esse nome, esse apelido, né, Mandrake, e com a pessoa do Pedro Henrique? Como é que vocês fizeram essa conexão? Ah, tá destacado lá nos cadernos de anotações, né? PH, PH, Mandrake, Paulo Henrique, vulgo Negão, aí tem lá, eu não lembro agora a quantidade exata das anotações, mas 50 gramas, 10 gramas, 20 gramas, é nesse sentido, doutor.

Perfeito, então. O senhor sabe dizer se essas anotações que o senhor está referindo, elas não estão aqui no processo. Elas estão próximas desse período ali de outubro, novembro de 2022, são desse período? Se eu não me engano, foi no celular do Pablo Diomasio, né, que está preso, que está preso por tráfico de drogas também, doutor[...]

[...]Se a gente quiser ter acesso, o senhor sabe declinar o número do processo, o senhor sabe declinar esse, que não estão neste procedimento aqui, essas anotações do Pablo Diomasio? Eu poderia consultar, consultar aqui, sim, juntar o GEI aqui no nosso sistema e informar, né. Tá bom. E vocês chegaram a identificar o nome do Pedro Henrique, algum apelido nessas anotações? É, geralmente, nessa época, ele usava PH, né, PH era o vulgo dele utilizado, mas também usa, já chegou para a gente que ele utiliza esse vulgo de Mandrake também, né[...]

[...]Conta para a gente a participação do senhor nessa investigação, por gentileza. O Pedro Henrique, doutor, ele era acompanhado já desde uma audiência, uns dias atrás, e oriundo da prisão do Pablo de Omazio, foi apreendido um caderno com ele e tinha algumas anotações relacionadas ao tráfico de drogas e o Pedro Henrique utilizava-se de três nomes, três alcunhas, Mandrake, Pardo ou PH, que são as iniciais do nome dele, Pedro Henrique. Essas anotações, se não me engano o nome Pardo aparecia no caderno de anotações que foi apreendido com o Pablo[...]

Dessa forma, não restou demonstrado, de modo convincente, como os investigadores conseguiram relacionar o apelado à alcunha "Pardo" constante nas referidas anotações.
Nenhum dos policiais foi categórico ao afirmar que o apelado era conhecido por tal apelido. Pelo contrário, as alcunhas atribuídas variaram conforme os depoimentos e carecem de comprovação objetiva, revelando-se frágeis como elemento de convicção condenatória.

Importante ressaltar que a dúvida razoável quanto à destinação das substâncias apreendidas impõe solução favorável ao réu, por força do princípio do
in dubio pro reo
, que rege o processo penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DROGA APREENDIDA APENAS EM PODER DO ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO RÉU OU EM SUA POSSE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS BASEADOS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBOREM A AUTORIA – BUSCA DOMICILIAR QUE NÃO RESULTOU EM APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS OU APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO – DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE APREENDIDO NEGANDO QUE TRAFICAVA PARA O ACUSADO – MERA SUPOSIÇÃO DE TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO INVESTIGATIVO OU LAUDO PERICIAL DE APARELHOS CELULARES – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO 1.
A absolvição é imperativa quando subsistem dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, porquanto o decreto condenatório exige prova robusta e incontroversa da responsabilidade criminal, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.
2. Não obstante a palavra dos policiais seja elemento probatório idôneo, sua eficácia depende de sua harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não sendo suficiente, por si só, para embasar a condenação quando baseada exclusivamente em denúncias anônimas sem confirmação por outros elementos de prova. 3.
A ausência de apreensão de drogas ou apetrechos relacionados ao tráfico na residência ou em poder do acusado, somada à negativa do adolescente infrator de que traficava a mando do réu, e a apresentação espontânea deste na delegacia para resgatar sua motocicleta, são circunstâncias que fragilizam a tese acusatória e geram dúvida razoável que conduz à absolvição
. (N.U 0000939-94.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Assim, entendo acertada a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei de Drogas, não merecendo a sentença nenhum reparo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025